Tribunal: TJSP
Processo: 1003809-24.2018.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003809-24.2018.8.26.0010/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LUCIANO RAMOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003809-24.2018.8.26.0010/50000 -Voto no 43178
2
Embargos de Declaração Cível no 1003809-24.2018.8.26.0010/50000
Embargante: Luciano Ramos da Silva (Justiça Gratuita)
Embargado: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo
Voto no 43178
Ementa: Recurso. Embargos de Declaração. Contradição
quanto à tarifa de avaliação do bem. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração em face do
Acórdão de folhas 260/268, com fundamento no artigo 1.022 e
seguintes do Código de Processo Civil.
O embargante aduz que no presente caso, houve
contradição passível de correção, haja vista que o v. Acórdão não
observou que no julgamento do Recurso Repetitivo, ficou
pacificado que a cobrança da tarifa de avaliação é válida, com as
seguintes ressalvas: “2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (fl. 02).
Diz que o v. Acórdão deixou de considerar a
primeira ressalva do referido recurso, a qual ponderou que há
abusividade da cobrança de serviço não efetivamente prestado.
Entende que para que seja demonstrada a efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003809-24.2018.8.26.0010/50000 -Voto no 43178
3
prestação do serviço, o banco deve trazer aos autos laudo de
avaliação, nota fiscal ou documento hábil a reconhecer que o valor
pago foi efetivamente aquele cobrado no contrato, não podendo ser
passível de presunção, até mesmo porque não houve expressa
manifestação do órgão julgador do repetitivo nesse sentido.
Ressalta que “não compete à financeira, nem ao
vendedor realizar este tipo de vistoria, tendo em vista que é
atribuição privativa do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO realizar a vistoria do veiculo para analisar sua aptidão
para transitar, o qual pode ser observado em norma impositiva,
conforme disposto no art. 22 inciso III da lei 9.503/97 (código de
transito brasileiro)” (fl. 03).
Desse modo, por considerar que o banco
embargado não demonstrou, por meio de documentos hábeis que o
valor de R$ 306,00 foi desembolsado a título de tarifa de avaliação,
não há como presumi-lo, devendo ser o v. Acórdão revisto, para
sanar a contradição apontada nos presentes embargos.
É o relatório.
O v. acórdão embargado entendeu à fl. 266 que
deveria ser mantida a cobrança da tarifa de avaliação do bem,
salientando que não foi verificada a abusividade dos valores
cobrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003809-24.2018.8.26.0010/50000 -Voto no 43178
4
No presente caso, muito embora diga o embargante
que não foi demonstrada a efetiva prestação de serviço hábil a gerar
a cobrança de tarifa de avaliação de bem, cumpre dizer que a
financeira juntou à fl. 233 das razões do apelo, documento que
comprova a prestação de referido serviço.
Assim, é regular a cobrança da tarifa de avaliação
de bem no caso em exame.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Desembargador